Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600455-19.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600455-19.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600455-
19.2024.6.16.0163, que com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, inciso
IIi, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo
candidato a vereador do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Wagner Jean Da Rosa, referentes às
Eleições Municipais de 2024. CondenoU o prestador a restituir ao Tesouro Nacional o valor de R$
2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais), na forma do art. 21, § 4º, c/c o art. 32, caput, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis que as doações em questão (superiores a R$ 1.064,10 no
mesmo dia, pela mesma pessoa) foram feitas em espécie, de forma diversa na prevista na citada
resolução. (Prestação de contas simplificada de campanha da(o) candidata(o) Requerente: Eleição
2024 Wagner Jean da Rosa Vereador, Wagner Jean da Rosa relativa às Eleições Municipais de
2024, em que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Novo, pelo Município de Quedas do
Iguaçu/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que foram identificadas doações financeiras
recebidas de pessoas físicas ou de recursos proprios, inclusive mediante financiamento coletivo,
de valor igual ou superior a R$1064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferencia
eletronica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contras bancarias do doador e do
beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21§1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. No
caso em analise, as doações realizadas por Antonio da Rosa, ocorreram por meio de depósitos em
especie. A a unidade técnica do Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das
contas, por ter sido verificado que o valor acima pontuado não transitou pela conta bancaria de
campanha. Segundo pontuado no parecer, a irregularidade denota a ausência de consistência e
confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que submetidas a outros elementos de controle,
hábeis a validar/confirmar as informações prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua
fidedignidade, em desacordo com o art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Eleitoral. Pois bem. Da análise da
documentação apresentada aos autos, observa-se que a irregularidade apontada é relevante e
compromete o julgamento das contas, impedindo sua aprovação, conforme o contido no § 4º, art.
74, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WAGNER JEAN DA ROSA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WAGNER JEAN DA ROSA VEREADOR
(RECORRENTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509115
19/05/2025
13:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44509115 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155908700000043451132
Número do documento: 25051913155908700000043451132
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.052

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600455-
19.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WAGNER JEAN DA ROSA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: WAGNER JEAN DA ROSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO IRREGULAR. SUCESSIVOS DEPÓSITOS. VALOR
SUPERIOR
AO
LIMITE
PERMITIDO.
RECURSO
CONHECIDO
E.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 163ª Zona
Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas Eleições 2024, determinando a devolução de
R$ 2.540,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou no recebimento de doações em espécie, em
valor superior ao limite legal, mediante sucessivos depósitos realizados por um
mesmo doador no mesmo dia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: definir se, diante da identificação dos
doadores e da ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional das quantias doadas em espécie, em montante superior a R$
1.064,10.

Num. 44509115 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155908700000043451132
Número do documento: 25051913155908700000043451132
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:26
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação em espécie, em valor superior ao limite legal (R$ 1.064,10), caracteriza
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exigindo a devolução ao Tesouro Nacional.
5. A identificação do doador não afasta a irregularidade, pois o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, visa garantir a rastreabilidade das movimentações
financeiras da campanha, o que é prejudicado pelos depósitos em espécie.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é inviável, pois
a irregularidade (R$ 2.540,00) representa 54,40% dos recursos recebidos pelo
candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional da importância de R$ 2.540,00 nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10
realizadas por depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não
identificada, ainda que haja identificação posterior do doador, exigindo a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade é inviável quando a irregularidade representa percentual elevado
das receitas totais de campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 2º,
3º e 4º, e 32.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-RS, RE 060065359/RS, Rel. Des. Mario
Crespo Brum, Acórdão de 11/04/2025; TRE-CE, RE nº060024891, Rel. Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE, 07/04/2025; TRE-PR, RE
nº060021082, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 02/04/2025;
TSE, AgR no Agravo Em REspe 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 14/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44509115 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155908700000043451132
Número do documento: 25051913155908700000043451132
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:26

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Wagner Jean Da Rosa, candidato ao cargo de
vereador no município de Quedas do Iguaçu/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 163ª
Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2024 e
determinou a devolução de R$ 2.540,00 ao Tesouro Nacional.
A desaprovação fundamentou-se na identificação de irregularidades na forma de recebimento de
doações, notadamente pela realização de sucessivos depósitos em espécie efetuados por um
mesmo doador, Antonio da Rosa, em 29 de outubro de 2024, em desacordo com o disposto nos
§§ 1º e 2º do art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente sustenta em suas razões recursais: a) que os doadores foram devidamente
identificados, não havendo qualquer comprometimento quanto à análise das contas; b) que não
se observa má-fé ou ocultação, tratando-se de erro meramente formal; c) que deve incidir no
caso a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência
do TSE e de Tribunais Regionais.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, “,
para que as contas prestadas sejam julgadas aprovadas, ainda que com as ressalvas
necessárias, bem como para que seja afastada a condenação em recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.”.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
ressaltando “a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
pois o valor da irregularidade encontra-se acima do patamar limítrofe de R$ 1.064,10.”
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Wagner Jean Da Rosa, candidato ao cargo de
vereador, contra sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR,
que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2024 e determinou a
devolução de R$ 2.540,00 ao Tesouro Nacional.
O recorrente sustenta, em suas razões recursais, que os doadores foram devidamente
identificados, não havendo qualquer comprometimento à análise das contas. Alega, ainda, que
não se verifica má-fé ou tentativa de ocultação, tratando-se de erro meramente formal. Por fim,
defende a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 44509115 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155908700000043451132
Número do documento: 25051913155908700000043451132
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:26
O cerne da controvérsia reside em definir se, diante da identificação dos doadores e da ausência
de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional das quantias
doadas em espécie, em montante superior a R$ 1.064,10.
No caso, consta do parecer conclusivo de ID 44449433 que a recorrente teria recebido doações
irregulares caracterizando o recebimento de recurso de origem não identificada, nos seguintes
termos:
Os sucessivos depósitos realizados em espécie totalizaram valor superior a R$ 1.064,10, essa
conduta infringe o que dispõe o § 2º do art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual
estabelece que:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro

Num. 44509115 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155908700000043451132
Número do documento: 25051913155908700000043451132
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:26
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas
por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
(...)
A recorrente argumenta que, embora as doações tenham sido feitas em espécie e ultrapassado o
limite de R$ 1.064,10, o doador foi devidamente identificado, razão pela qual não haveria
irregularidade.
Sem razão a recorrente.
No caso em questão, como o valor global das doações feitas em espécie por Antonio da Rosa no
mesmo dia ultrapassou o limite permitido, o total de R$ 2.540,00 passou a ser considerado
recebido de forma irregular, configurando a chamada doação de origem não identificada, nos
moldes do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Essa prática exige, nos termos da própria
resolução, a devolução do montante ao Tesouro Nacional.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que doações realizadas sucessivamente configuram
irregularidade: “A Resolução TSE n. 23.607/19, em seu art. 21, § 1º, estabelece que as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser realizadas exclusivamente por
meio de transferência eletrônica entre contas bancárias ou por cheque cruzado e nominal. A
regulamentação também é aplicável à ocorrência de sucessivas movimentações de recursos em
um mesmo dia. É irrelevante a boa–fé do prestador como elemento hábil a afastar a incidência da
regra. A mera anotação do CPF do suposto doador no depósito em espécie é incapaz de
comprovar a efetiva origem dos recursos.". (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Sul. Recurso Eleitoral 060065359/RS, Relator(a) Des. Mario Crespo Brum, Acórdão de
11/04/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 69, data 15/04/2025.)
Aduz ainda o recorrente que não houve comprometimento da transparência, pois as doações
foram devidamente declaradas na prestação de contas e o erro identificado não inviabilizou a
fiscalização.
O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não se limita à transparência contábil, mas
sim à efetiva rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que resta
prejudicada ante a realização dos depósitos em espécie, em valor superior ao permitido, que
impedem a verificação da licitude da origem dos recursos.

Num. 44509115 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155908700000043451132
Número do documento: 25051913155908700000043451132
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:26
Nesse sentido, trago recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que assentou que:
“(...)
5. A simples identificação do CPF do candidato no ato do depósito não atende aos
requisitos da norma, pois não assegura que os recursos tenham sido efetivamente
movimentados pelo sistema bancário antes de ingressarem na conta de campanha.
6. A ausência desse trânsito prévio compromete a fiscalização da origem dos
valores e viola a regra estabelecida, o que impede a aplicação do princípio da
proporcionalidade para aprovação com ressalvas.
7. A irregularidade configura descumprimento grave da norma eleitoral, justificando
a desaprovação das contas e a consequente determinação de recolhimento da quantia
ao Tesouro Nacional.
(...)
(TRE- CE RECURSO ELEITORAL nº060024891, Acórdão, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/04/2025).
No mesmo sentido esta Corte assim já se manifestou:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM
RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de campanha, determinando a devolução ao Tesouro Nacional
de valor recebido por doação de pessoa física, em razão de irregularidade na forma
de arrecadação. A doação financeira foi realizada por meio de depósito em espécie
no valor de R$ 10.000,00, superior ao limite legal permitido para essa modalidade de
transação, em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a doação financeira em valor superior a R$ 1.064,10 realizada por
depósito em espécie configura irregularidade grave, mesmo havendo identificação
posterior do doador;
(ii) determinar se a irregularidade justifica a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações
financeiras iguais ou superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por

Num. 44509115 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155908700000043451132
Número do documento: 25051913155908700000043451132
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:26
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, para garantir a rastreabilidade
da origem dos recursos. Depósitos em espécie acima desse limite configuram
captação de recursos de origem não identificada.
4. A identificação posterior do doador não afasta a irregularidade, uma vez que o
dispositivo mencionado visa assegurar a transparência do processo eleitoral e
prevenir a utilização de recursos de origem não comprovada, conforme entendimento
consolidado pelo TSE.
5. No caso concreto, o depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00 não foi
devidamente identificado no extrato bancário, o que compromete a rastreabilidade e
contraria a norma eleitoral aplicável.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, considerando que a irregularidade representa
apenas 3,56% das receitas totais de campanha, sem indícios de má-fé ou abuso de
poder econômico. No entanto, a devolução do valor ao Tesouro Nacional permanece
necessária, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou as
contas com ressalvas e determinou a devolução do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento:
1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por depósito em
espécie configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda que haja
identificação posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permite a
aprovação das contas com ressalvas quando a irregularidade representa percentual
reduzido das receitas totais de campanha.
Dispositivos relevantes citado: CF/1988, art. 14, § 10; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, § 1º e 32; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Lei nº 9.096/1995, arts.
38 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060034016, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 04/09/2023; TRE-
PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060291381, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE
de 09/08/2024; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060044782, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE de 29/01/2025.
(TRE PR RECURSO ELEITORAL nº060021082, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2025.)
Logo, a existência de identificação do doador não afasta a irregularidade, tampouco isenta o
prestador de contas da sanção prevista no § 4º do art. 21, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que faz expressa remissão ao caput do art. 32 da mesma norma, reforçando que os valores
recebidos em desacordo com as exigências legais — ainda que haja identificação do doador —
devem ser integralmente devolvidos ao erário.

Num. 44509115 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155908700000043451132
Número do documento: 25051913155908700000043451132
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:26
Tal medida visa corrigir o uso indevido de recursos, preservando a lisura do processo eleitoral.
Diante disso, não resta alternativa senão determinar o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
O recorrente alega, ainda, que a irregularidade decorre de mero erro formal, estando
devidamente comprovadas a origem e a destinação dos valores. Sustenta, ainda, que não há
qualquer elemento que evidencie má-fé em sua conduta, o que autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar, ou ao menos atenuar, os efeitos
da sanção imposta.
Compulsando as contas no portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais - Eleições
Municipais 2024, verifica-se que o candidato recebeu o total de R$ 4.668,59 em recursos. No
caso em questão, a irregularidade, no valor de R$ 2.540,00, representa 54,40% dos recursos
recebidos, inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, sendo certo que esta
Corte tem adotado entendimento convergente no sentido de que “a aplicação dos comandos
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência
de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez
do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data
25/11/2024).
Por fim, anoto que os julgados colacionados pela recorrente referem-se às eleições de 2016 e
2018, regidas pelas Resoluções 23.463/2025 e 23.553/17, encontrando-se já superados pela
atual jurisprudência que recomenda "a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando a irregularidade representa
percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral" (AgR-AI
507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
Wagner Jean Da Rosa, candidato ao cargo de vereador no município de Quedas do Iguaçu/PR,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.540,00 nos termos do
art. 21, § 4º, c/c art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44509115 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155908700000043451132
Número do documento: 25051913155908700000043451132
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:26
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600455-
19.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 WAGNER JEAN DA ROSA VEREADOR, WAGNER JEAN DA
ROSA - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025